Tribunal: TJMT
Processo: 1022778-61.2023.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022778-61.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALESSANDRA REIS - CPF: 586.438.691-04 (ADVOGADO), MANOEL ALVES DE SOUZA NETO - CPF: 471.149.321-20 (AGRAVANTE), ANESIA BERGAMO ZANETTI - CPF: 487.772.421-49 (AGRAVADO), ESWALTER ZANETTI JUNIOR - CPF: 384.398.081-00 (AGRAVADO), ANDERSON ZANETTI - CPF: 688.957.801-59 (AGRAVADO), JANE CLAIR ZANETTI - CPF: 346.509.971-00 (AGRAVADO), ROSEMEIRE ZANETTI - CPF: 327.503.661-00 (AGRAVADO), JULIO MARIA REIS - CPF: 001.417.801-00 (ADVOGADO), CAMILLA CALDAS AGUSTAVO DE LIMA - CPF: 037.091.981-51 (ADVOGADO), DHIEGO BARBOSA SILVA BENTO - CPF: 009.868.321-70 (ADVOGADO), ISADORA PEREIRA FERREIRA - CPF: 047.122.441-35 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO VIEIRA SOUZA NOVATO - CPF: 027.048.681-07 (ADVOGADO), WANDERSON MATHEUS DE SOUSA REIS - CPF: 043.244.961-29 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1022778-61.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

MANOEL ALVES DE SOUZA NETO

EMBARGADOS:

ROSEMEIRE ZANETTI E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
MANOEL ALVES DE SOUZA NETO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, por sua vez interposto contra decisão que autorizou a indisponibilidade dos ativos financeiros existentes em nome da parte executada/embargante, com repetição programada (teimosinha), limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

Alega o embargante que o
decisum
é omisso quanto aos argumento de que “
os bloqueios judiciais das contas bancárias do agravante deve levar em conta os princípios da máxima efetividade da tutela jurisdicional e o princípio da menor onerosidade da execução
”; bem como de que “
a cobrança das notas promissórias executadas mostra-se totalmente ilegal e indevida
”; e também porque não houve pronunciado a respeito de que “
não foi realizada qualquer tentativa de penhora online das contas do agravante pelo sistema Sisbajud
” (sic).

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios acima apontados, prequestionando, na mesma oportunidade, as matérias que serão levadas aos Tribunais Superiores (Id. 199644154).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id. 202916657).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – CONSULTA AO SISTEMA SISBAJUD – MODALIDADE “TEIMOSINHA” – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A modalidade de penhora por meio do sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha", tenciona aumentar a efetividade das decisões judiciais e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, notadamente no âmbito das execuções, e não é revestida, por si só, de qualquer ilegalidade, porque busca dar concretude aos arts. 797, caput, e 835, inciso I do CPC, os quais estabelecem, respectivamente, que a execução se desenvolve em benefício do exequente, e que a penhora em dinheiro é prioritária na busca pela satisfação do crédito.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no desprovimento do seu recurso, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Cumpre dizer que o princípio da menor onerosidade preconiza que a satisfação do crédito deve ocorrer de modo que impute ao devedor o menor encargo, todavia, sem que represente para o credor qualquer tipo de prejuízo - dificuldade para a satisfação do crédito -, pois a finalidade precípua da execução é o pagamento do valor executado, o que não poder ser olvidado, sob pena de subversão do processo executivo.

Desse modo, o executado, ao alegar o princípio da menor onerosidade, em observância ao dever de cooperação e ao princípio da boa-fé objetiva, deve indicar outro meio de satisfação da obrigação igualmente ou mais eficaz que o ofertado pelo bem penhorado, o que não ocorreu na hipótese.

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC, porém,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024